Tribunal: STF
Processo: ARE 1478952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva Prêmio incentivo - Servidor público aposentado do Município de Ribeirão Preto - Extensão do direito aos inativos reconhecida em ação coletiva - Coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº. 406/94, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN nº. 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13/09/17 - Limitação dos efeitos oriundos do título formado que não merece subsistir, ante a ausência de pronunciamento judicial apto a desconstituí-lo - Tese jurídica firmada no julgamento do RE nº. 730.462/SP (Tema 733/STF), de natureza vinculativa - Falta de interesse processual afastada - Reforma da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito. 2. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, ocorre que o E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, em 13/09/17 (com trânsito em julgado em 06/06/18), no julgamento da ADI 2095312-76.2017.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº. 406/94, que instituiu o “Prêmio Incentivo” e alterações posteriores.



    (...)



    Na hipótese, como houve reconhecimento judicial do direito ao “Prêmio Incentivo” anteriormente à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo E. Órgão Especial na ADI 2095312-76.2017.8.26.0505, e não há decisão desconstituindo o título outrora formado, é descabida qualquer limitação dos efeitos deste.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente